Tribunal: STJ
Processo: 5341405-08.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006133 - RS
(2025/0278257-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREA PORN LAUTERT
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que
negou provimento a agravo em recurso especial.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em que foi indeferida a
gratuidade de justiça.
3. No recurso especial, alegou-se a insuficiência de recursos e a presunção de
hipossuficiência, reiteradas no agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão
presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz das
alegações de insuficiência econômica comprovada, presunção de veracidade da
hipossuficiência e de comprometimento do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser
afastada quando não evidenciada a insuficiência de recursos. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a dispositivo da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula
Documento eletrônico VDA54869647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a787071-e8e9-449f-8ec1-1d28d6a31df5

n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 3. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a
dispositivo da Constituição Federal”.
CPC,
99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
STJ, AgInt no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.983.350/RJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.837.835/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/9/2021;
AREsp n. 1.372.130/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2018;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.610.781/RO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 1.450.370/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/6/2019;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.022.432/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
16/5/2017;
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
19/8/2024;
EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.431.807/PR,
Turma, julgado em 22/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a787071-e8e9-449f-8ec1-1d28d6a31df5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006133 - RS (2025
/0278257-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDREA PORN LAUTERT
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
EMENTA

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que
negou provimento a agravo em recurso especial.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em que foi indeferida a
gratuidade de justiça.
3. No recurso especial, alegou-se a insuficiência de recursos e a presunção de
hipossuficiência, reiteradas no agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

3. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão
presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz das alegações
de insuficiência econômica comprovada, presunção de veracidade da
hipossuficiência e de comprometimento do acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada
quando não evidenciada a insuficiência de recursos. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
6. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a dispositivo da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula
n. 7 do STJ). 3. Não compete ao STJ apreciar alegação de violação a dispositivo da
Constituição Federal”.
CPC,
99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 98,
STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/3/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.837.835/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/9/2021;
AREsp n. 1.372.130/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2018;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.610.781/RO,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
11/11/2024;
AREsp n. 1.450.370/SP,
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/6/2019;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.022.432/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
16/5/2017;
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
19/8/2024;
EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.431.807/PR,
Turma, julgado em 22/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANDREA PORN LAUTERT
contra a decisão da Presidência de fls. 121-124, que negou provimento a agravo em
recurso especial.
O agravante reitera as razões do recurso especial e aponta violação dos
arts. 98, 99, § 3o, do CPC, 5o, LXXIV, da CF, argumentando que comprovou
insuficiência de recursos, que a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência foi afastada sem motivação adequada e que a negativa do benefício
restringe o acesso à justiça. Afirma que bloqueios judiciais em contas bancárias,
despesas mensais fixas e patrimônio ilíquido e reduzido evidenciam a
hipossuficiência. Pontua que o valor da causa no cumprimento de sentença é elevado
e que as custas superam sua remuneração, caracterizando o estado de necessidade.
Sustenta ainda não ser aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez
que busca apenas a adequada valoração jurídica da matéria.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 137).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença.
Decisão proferida em primeira instância indeferiu a gratuidade de justiça
requerida pela ora agravante (fls. 9-10).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso, mantendo a negativa do benefício devido à ausência de constatação dos
requisitos essenciais à sua concessão (fls. 46-49).
Diante disso, foi interposto recurso especial alegando que comprovou
insuficiência de recursos e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção
de veracidade.
II - Violação dos arts. 98, 99, § 3o, do CPC
A controvérsia versa sobre o indeferimento da gratuidade de justiça
requerida pela agravante, que afirma ter comprovado insuficiência de recursos,
sustenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi
afastada sem motivação adequada e que a negativa do benefício restringe o acesso à
Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
declaração de pobreza apresentada no pedido de assistência judiciária gera presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada quando houver fundamentos que
indiquem não estar o requerente em situação de hipossuficiência.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.983.350/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/3/2022,
25/4/2022;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.837.835/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
27/9/2021,
30/9/2021;
AREsp n. 1.372.130/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2018,
20/11/2018.
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

Além disso, para coibir o uso indiscriminado do benefício, a
jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão da gratuidade de justiça se
apoie na análise dos elementos constantes dos autos. Com isso, pode-se aferir a real
condição econômico-financeira do requerente, verificando a insuficiência de
recursos para suportar as despesas, ainda que parcialmente, sem se limitar à renda
declarada.
A propósito: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.610.781/RO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
13/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.450.370/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/6/2019,
28/6/2019;
AREsp n. 1.022.432/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/5/2017,
.
19/5/2017)
No caso, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto
probatório, verificou a ausência de elementos que comprovassem a hipossuficiência
da agravante e concluiu não evidenciada a insuficiência de recursos, razão pela qual
manteve o indeferimento da justiça gratuita.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
46-47):
Da gratuidade de justiça
Nos termos do
o, LXXIV, da CF e dos arts. 98/102 do CPC tem direito ao
art. 5
benefício da gratuidade da justiça, isentando-se do pagamento das despesas
processuais, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de
recursos.
A concessão da gratuidade de justiça, assim, tem como finalidade proporcionar
acesso universal à justiça, em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição consagrado no
o, inciso XXXV, da CF.
art. 5
Por outro lado, impõe-se o indeferimento quando os elementos probatórios,
incluídos os indícios, infirmam a declaração de necessidade, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça: [...]
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

Nesse contexto, impende a concessão do benefício somente quando evidenciado
que o pagamento das despesas inerentes ao processo ocorrerá em prejuízo do acesso à
justiça. Frise-se que existem despesas imprescindíveis às quais o Estado não supre aos
cidadãos, circunstância a ser considerada na aferição da capacidade econômica do
requerente.
No caso concreto, a agravante auferiu, conforme dados lançados na última
declaração do imposto de renda, a quantia de R$ 119.445,47 (rendimentos tributáveis),
circunstância esta que demonstra possuir boas condições financeiras.
Além disso, o referido bloqueio de valores em relação às contas bancárias foi
cancelado junto aos autos da ação de execução fiscal (processo 5000617-
35.2016.8.21.0071/RS, evento 70, DESPADEC1), razão pela qual não há falar em
ausência de reservas financeiras.
Nesse contexto, evidencia-se que os documentos acostados infirmam a alegação
de insuficiência de recursos financeiros, impondo-se a manutenção da decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça.

Com a questão assim delineada e considerando que a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando
não evidenciada a insuficiência de recursos, o indeferimento do pedido de assistência
judiciária pela instância de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

Por outro lado, concluir em sentido diverso e verificar a incapacidade para
suportar as custas é inviável em recurso especial, por extrapolar o campo da mera
revaloração e exigir o reexame do conjunto probatório.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.355/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/5/2024,
23/5/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.121/RS,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
13/5/2024,
16/5/2024;
AREsp n. 2.110.748/GO,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
29/11/2023.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
III - Violação do
o,
art. 5 LXXIV, da Constituição Federal
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegada violação à
Constituição Federal, por não se inserir em sua competência a apreciação de ofensa a
dispositivo constitucional (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
Além disso, é inviável a atuação desta Corte em matéria reservada ao
Supremo Tribunal Federal, mesmo para fins de prequestionamento constitucional,
sob pena de contrariar as atribuições recursais estritamente delineadas pela
Constituição Federal (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.431.807/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2024
.
22/8/2024)
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53057824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:56
Código de Controle do Documento: 9eed7dba-f839-4aaf-8bcc-99f75db24b48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.133 / RS
Número Registro: 2025/0278257-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53414050820248217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA PORN LAUTERT
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDREA PORN LAUTERT
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
Documento eletrônico VDA54846051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:02
Código de Controle do Documento: 2b458ef0-95e9-4be8-a9e9-cde0e51b165f

GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:02
Código de Controle do Documento: 2b458ef0-95e9-4be8-a9e9-cde0e51b165f